Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707696-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LPS BRASIÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: INCORPORACÃO GARDEN LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. IMOBILIÁRIO. CONSTRUTORA. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A SOLIDARIEDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRA DEMANDA. PRECLUSÃO. ACORDO. PAGAMENTO INTEGRAL POR UMA DAS DEVEDORAS. BENEFÍCIO A AMBAS DEVEDORAS. DIVISÃO PROPORCIONAL DO PAGAMENTO. DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ficando decidida, em outra demanda, a questão acerca da existência de solidariedade entre as partes, pela qual foi imposta a condenação solidária ao pagamento de danos morais à promete compradora, resta incabível a discussão da matéria em Ação de Regresso, em razão dos efeitos preclusivos da coisa julgada. 2. Constatado que uma das devedoras solidárias promoveu o pagamento da integralidade do valor entabulado em acordo, que resultou em redução do valor devido, mostra-se correto o reconhecimento do direito ao ressarcimento da metade dos valores desembolsados para esta finalidade. 3. Tratando-se de ação de regresso, os juros de mora devem incidir a partir da data do desembolso para o pagamento da dívida pela devedora solidária, sendo considerada a data do prejuízo porque teve que suportar sozinha o adimplemento do débito. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 285, 414, 884 e 934, todos do Código Civil e 13 do CDC, ao manter a condenação da recorrida na restituição correspondente a 50% da quantia paga pela recorrente nos autos de origem. Sustenta a responsabilidade plena da recorrida pelo dano ocasionado ao adquirente do imóvel, bem como o direito de ressarcimento integral, sob pena de enriquecimento sem causa. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto ao limite da responsabilidade do corretor de imóveis ou da sociedade intermediadora da compra e venda por danos causados ao consumidor, em razão do descumprimento de obrigação pela construtora/incorporadora. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945 e ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 (ID 47046062 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 285, 414, 884 e 934, todos do Código Civil e 13 do CDC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Analisando os autos, mostra-se correto o entendimento do Juízo a quo no sentido de que o pleito esbarra no efeito preclusivo da coisa julgada. (...) No caso em análise, em que pese a afirmação da apelante de que a matéria ventilada no presente feito é diversa daquela decidida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização no 0002500- 11.2016.8.07.0001, que gerou a condenação das empresas aqui litigantes, resta nítida a intensão da parte em rediscutir a sua ausência de responsabilidade pelo atraso na realização de baixa do gravame dos imóveis comercializados. Com efeito, a sentença proferida nos autos da ação de indenização no 0002500-11.2016.8.07.0001 foi categórica ao afirmar a legitimidade da LPS, o que gerou sua condenação solidária tanto para a obrigação de fazer quanto para o pagamento dos danos morais. (...) Ressalte-se que a LPS poderia ter recorrido da referida sentença para tentar afastar sua legitimidade ou sua responsabilidade, aduzindo as matérias que tenta trazer a conhecimento neste momento. Contudo, a parte sequer interpôs apelação, tendo somente a Incorporação Garden recorrido da sentença. Assim, os valores da condenação devem ser divididos em igual partes para ambos os devedores” (ID m. 39363081 - Págs. 1, 2 e 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945 e ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 (ID 47046062 - Pág. 15). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030